Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu. Gratuidade de justiça.
1 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. Deve, contudo, guardar proporcionalidade à pena corporal. Fixada de forma excessiva, é de se reduzi-la.
2 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal
3 - Apelação provida em parte.